Tribunal: TJSP
Processo: 0015713-97.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave - Absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Prova robusta a admitir o reconhecimento da falta disciplinar – Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos estipulado com critério - Prazo para concessão de livramento condicional, comutação e indulto não se interrompe pelo cometimento de falta grave - Prazo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave - Absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Prova robusta a admitir o reconhecimento da falta disciplinar – Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos estipulado com critério - Prazo para concessão de livramento condicional, comutação e indulto não se interrompe pelo cometimento de falta grave - Prazo para progressão de regime se interrompe pelo cometimento de falta grave – Recurso desprovido.